Tribunal: TJDFT
Processo: 0731748-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731748-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARYLLYN CRYSTYNA CARDOSO MENDES AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por KARYLLYN CRYSTYNA CARDOSO MENDES contra a r. decisão proferida pela 2a Vara Cível de Taguatinga/DF, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento no 0714893-88.2025.8.07.0007, ajuizada em desfavor de BANCO RCI BRASIL S.A., que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora, ora agravante. A agravante alega que: (a) não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família; (b) a sua renda está comprometida com despesas essenciais, especialmente as de natureza médica, em razão de seu grave estado de saúde; (c) aufere uma renda mensal de R$ 6.000 (seis mil reais), sendo R$ 1.000,00 (mil reais) correspondem o adicional de cargo de confiança; (d) em outro processo, no 0704532-88.2025.8.07.0014, tramitando na Vara Cível do Guará/DF, foi deferido o benefício com base na mesma documentação. Requer a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão agravada, permitindo que a autora continue o processo sem a exigência de custas processuais, até que o presente recurso seja julgado. No mérito, requer a concessão da gratuidade de justiça. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incs. III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3°, do CPC), que somente poderá ser infirmada com elementos concretos que a refute, o que, no caso, não há. A propósito, destaco os seguintes precedentes desta Corte: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com a interpretação dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, tratando-se de pessoa natural, presume-se verdadeira a declaração da parte de não possuir condições financeiras para arcar com os encargos do processo, de modo que faz jus à gratuidade de justiça pleiteada, a qual somente poderá ser negada quando presentes, nos autos, elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos para a concessão do benefício. 2. Ademais, é ônus daquele que impugna a concessão da gratuidade de justiça fazer prova contrária à afirmação de hipossuficiência de quem pleiteou o benefício, o que, no caso, não ocorreu. 3. Assim, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça pleiteada, inclusive em relação pagamento dos honorários periciais, nos termos do art. 95, §3o, do CPC. 4. Recurso provido. (Acórdão 1641068, 07283329520228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Na hipótese vertente, a parte agravante alega sua hipossuficiência econômica, apresentando a declaração do escritório de advocacia de ID no 242737432, o qual atesta que a autora recebe mensalmente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); os extratos bancários de ID no 242737435 e ID no 242737438; o contrato de aluguel no valor de R$ 2.850,00 (ID n° 242737440), que evidenciam sua incapacidade de arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento e de sua família. Vale consignar, ainda, que a análise da gratuidade da justiça não pode ter como base somente o valor da remuneração, uma vez que tal critério não avalia concretamente a real situação econômica e financeira da parte, desvirtuando o instituto legal e o espírito da norma, que visa a garantir o acesso à Justiça àqueles que não têm condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Nesse contexto, entendo que os referidos documentos indicam que a agravante, neste momento, não consegue arcar com as custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência. Em uma análise inicial, as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto à probabilidade do deferimento da gratuidade de justiça. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo (ativo) para suspender a decisão agravada, determinando o prosseguimento da ação no primeiro grau sem a exigência de que a autora pague as custas processuais até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador